Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-62.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001930-62.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLARA GABRIELI VICS MARTINS - CPF: 040.760.581-94 (EMBARGANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1001930-62.2024.811.0018

APELANTE: C. G. V. M.

REPRESENTANTE: MÁRCIA APARECIDA VICS

APELADO: BANCO FACTA FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO DIGITALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO EM NOME DE MENOR E À FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA OFERTA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARLA GABRIELI VICS MARTINS, representada por sua genitora MÁRCIA APARECIDA VICS, contra acórdão que negou provimento à apelação em ação declaratória de inexistência ou nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pedido de repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de validade da contratação eletrônica e inexistência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da contratação de cartão de crédito consignado realizada em nome de menor sem autorização judicial; (ii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre possível vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do produto contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relacionados à validade da contratação digital, à regularidade da representação e à clareza contratual quanto à natureza do produto financeiro, afastando as alegações de nulidade e de vício de consentimento.

A fundamentação adotada é compatível com os elementos dos autos e atende ao dever de motivação previsto no art. 489, §1o, do CPC, não se verificando vícios formais que justifiquem o acolhimento dos embargos.

A insurgência recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a reapreciação da controvérsia por meio de embargos de declaração.

A reiteração de embargos com idêntica fundamentação poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, diante do uso manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição de alegações pela instância julgadora não configura omissão quando os fundamentos jurídicos da decisão enfrentam, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes da controvérsia.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito revela desvio de finalidade recursal e não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

A reiteração indevida de embargos declaratórios pode ensejar a imposição de multa por protelamento, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR no 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001930-62.2024.811.0018

APELANTE: C. G. V. M.

REPRESENTANTE: MÁRCIA APARECIDA VICS

APELADO: BANCO FACTA FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLA GABRIELI VICS MARTINS

representado por
MÁRCIA APARECIDA VICS
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1001930-62.2024.811.0018, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL VALIDADA COM DOCUMENTOS PESSOAIS, SELFIE E LOGS ELETRÔNICOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por C. G. V. M. representado por sua genitora MÁRCIA APARECIDA VICS, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência ou nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado; (ii) verificar se estão presentes pressupostos para indenização por danos morais e devolução em dobro de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meio digital, acompanhada de selfie, documentos pessoais, assinatura eletrônica, registros de acesso e logs, comprova a existência da relação jurídica.

O contrato firmado esclarece expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não havendo prova de indução em erro ou ausência de transparência.

A instituição financeira cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC, afastando alegação de fraude.

A liberação de crédito em favor da contratante confirma a regularidade da avença, inexistindo ilícito ou vício de consentimento.

Não configurado dano moral, pois não se verifica conduta abusiva ou violação a direito da personalidade.

Indevida a restituição em dobro, diante da legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por selfie, documentos pessoais, assinatura digital e registros eletrônicos de acesso.

A clareza contratual quanto à natureza do produto (RMC) afasta alegação de vício de consentimento.

A liberação do crédito em favor do consumidor comprova a existência da relação jurídica e legitima os descontos efetuados.

A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta a indenização por danos morais e a restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. TJMT, N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025. TJMT, N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022. TJMT, N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022.”

Em suas razões, sustenta a embargante a existência de omissão relevante no acórdão recorrido, consubstanciada na ausência de manifestação explícita acerca de dois pontos fulcrais suscitados na apelação:

(i) a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RCC), travada pela representante legal da recorrente quando esta ainda era menor de idade, sem a devida autorização judicial.

(ii) a existência de vício de consentimento, decorrente da falta de informação clara, adequada e transparente quanto à natureza do produto financeiro contratado, com consequente infringência aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor, agravada pela vulnerabilidade social e educacional da consumidora.

Ao final requer o provimento do recurso para reconhecer reformar o acórdão.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Tais questões, inclusive, foi expressamente enfrentadas no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“À vista dos fundamentos lançados na sentença recorrida, concluiu-se pela inexistência de ilícito, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de selfie e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas, como fundamentado pelo juízo singular.

(...)

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelante aderiu a Proposta de Adesão – Cartão Consignado de Benefício juntamente com o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Beneficio, conforme se verifica no id. 310649387, contrato este formalizado em meio digital, mediante a captura de selfie da requerente, com cópia dos documentos pessoais e assinatura digital. Vejamos:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

Logo, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025